Tribunal: TJDFT
Processo: 0728765-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. A ausência do vício apontado, substituir a multa por descumprimento por sequestro de bens, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita.

4. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens de 8 a 10 da ementa, especialmente o item 10: “10. Os relatórios médicos apresentados pelo recorrente, ID 50918764, que encaminha o "paciente com histórico de CID F10.5. Faz uso de medicamentos. Mantém bem com controle farmacológico adequado, porém, apresenta episódios de alucinações visuais e delírios percutórios/autorreferentes.”. Sendo classificado na prioridade amarela, em 17/09/2021.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.